Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0722996-73.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelação foi interposta desacompanhada de comprovante de pagamento de preparo válido, pois a representação numérica do código de barras não está presente no respectivo comprovante (id. 52866035). Assim, ante a ausência de regularidade do comprovante de pagamento do preparo, não está caracterizado o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator